Tribunal: CARF
Processo: 10380.728510/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728510/2016-47
ACÓRDÃO
3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIGER - CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DE IPI. ARTIGO 29 DA LEI No 10.637/02 REQUISITOS.
“Na clareza da lei, cessa sua interpretação”. A legislação de regência não
deixa margem de dúvida quanto a exigência de apresentação de
declarações pelos adquirentes, esclarecendo que socorrem aos requisitos
estabelecidos na legislação tributária. Ausente tal requisito, não há de ser
conhecido o benefício.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
A procura pela verdade material é constante no processo administrativo
fiscal, mas quando ela é alegada, deve ser acompanhada por elementos
probante, sem transferência desse ônus, já que ele é de quem alega.
Também, pela busca da verdade material não se supri a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ o adoto, onde, com clareza, objetividade, até
seu julgamento, ele nos informa:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração das fls. 2/232, lavrado pela fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE) para formalizar a
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e
multa de ofício no percentual de 75%, inclusive exigida isoladamente sobre o
imposto não lançado com cobertura de créditos, perfazendo o crédito tributário o
montante de R$ 1.544.883,72 à data da autuação.
A infração está assim descrita na peça fiscal:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI -
INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial promovido a saída de produto(s) tributado(s), com
falta, insuficiência de lançamento de imposto, por erro de alíquota,
conforme Termo de Verificação Fiscal, parte integrante deste Auto de
Infração
No referido Termo de Verificação Fiscal (fls. 233/235) o Auditor-Fiscal relata:
1 – DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO EFETUADO
O presente lançamento se refere ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, abrangendo o período de janeiro/2011 a
dezembro/2012.
No período do lançamento a empresa atuou no ramo industrial, na
fabricação de calçados, CNAE 1531-9/01, cujos produtos são enquadrados
no capítulo 64 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI.
O presente lançamento foi efetuado diante da constatação da existência de
saldo devedor de IPI após a reconstituição da Escrita dos Registros Fiscais,
decorrente da saída de produtos sem o devido destaque do IPI em notas
fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
3
2 – EVIDENCIAÇÃO DA INFRAÇÃO RELACIONADA NO AUTO DE INFRAÇÃO IPI
NÃO LANÇADO
A empresa foi intimada a apresentar documentação, conforme Termo de
Início de Procedimento Fiscal e cientificada de que os auditores efetuariam
consulta à base de dados do SPED.
Constatamos que o contribuinte deu saída a produtos de seu
estabelecimento sem destaque do IPI e sem fazer constar nas respectivas
notas fiscais o dispositivo legal concessivo desse benefício fiscal.
Encaminhamos Termo de Constatação relacionando todas as notas fiscais
que se encontram nessa situação. Foi concedido um prazo de 10 (dez) dias
para que a empresa apresentasse os esclarecimentos que julgasse
pertinentes.
Em resposta ao Termo de Constatação a empresa incluiu uma coluna
“Esclarecimentos pertinentes”, na mesma planilha que foi entregue em
arquivo digital, informando os motivos que a fizeram dar saída de
mercadorias sem o devido destaque do IPI nas notas fiscais e declaração de
suspensão de IPI para os anos de 2011 e 2012, conforme art. 29 da Lei
10.637/02.
O contribuinte interpretou como se fosse facultativo o cumprimento da
legislação conforme art. 415, inc. III do Decreto 7.212/2010, in verbis:
Art. 415. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, da
nota fiscal constará, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
III - “Saído com Suspensão do IPI”, nos casos de suspensão do tributo,
declarado, do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar
concessivo;
(...)
2 – CONCLUSÃO
Constatado os fatos acima descritos, reconstituímos a escrita do Registro de
Apuração do IPI de janeiro/2011 a dezembro/201. Com base no IPI não
lançado decorrente dos fatos acima narrados, lançamos os saldos
devedores de IPI com a respectiva multa de ofício
A planilha de reconstituição da escrita fiscal do contribuinte consta das fls. 221/231.
O enquadramento legal da infração consta da fl. 147 e o da multa de ofício e dos
juros de mora, no respectivo demonstrativo das fls. 148/211.
Cientificado pessoalmente em 21/10/2016, conforme Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal das fls. 2797/2799, o
interessado apresentou, em 21/11/2016 (fls.2802), as razões de sua discordância
no documento das fls. 2802/2831, firmado por seu procurador credenciado nos
autos, nos seguintes termos:
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
4
II- DA COMPREENSÃO DO LANÇAMENTO COMO VÁLIDO APENAS QUANTO
AO ERRO FORMAL
A "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL" refere-se à várias
situações como "INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU
ALÍQUOTA DO IPI" ou "erro de alíquota".
Entretanto, no Termo de Verificação Fiscal não há qualquer remissão à
essas situações relativas à classificação fiscal e alíquota.
Nesse sentido, o AI é carente de, nesses aspectos de "classificação fiscal" e
"alíquota", de "descrição do fato", nos termos do art. 10, III do D.
70.235/72.
De forma que as matérias postas que não sejam ligadas apenas ao
descumprimento da formalidade prevista no art. 415, III do D. 7.212/2010.
(...)
Ademais, cabe ao fisco a prova dos fatos constitutivos do lançamento, não
se podendo dizer de uma inversão quanto esse encargo. Não pode o fisco
elaborar um lançamento tributário somente por indício (sem denominar
que tipo de documento fiscal ou registros contábeis considerado como tal
pela legislação), e impor ao contribuinte que prove o contrário.
Até porque, à fase litigiosa, a entidade que aplica a multa e exerce o Poder
de Polícia também está sujeita ao ônus da prova (...)
Se há liberdade para julgar, é porque o julgador deve avaliar as provas
produzidas tanto na autuação, como pela defesa. A inversão do ônus da
prova, ademais, é vedada (...)
III - DA VERDADE REAL
Há explicação suficiente do que as operações de saída ocorreram com
suspensão do imposto, e que apenas não houve o cumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 415, III do Decreto 7.210/2010(sic).
O mero erro formal no preenchimento não é suficiente para desqualificar a
suspensão do IPI pois tem-se por necessário privilegiar a verdade material.
(...)
Sobre o tema, em circunstância semelhante, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais acordou no sentido de que, uma vez atendido aos
requisitos materiais para o gozo de benefício fiscal decorrente do Lucro da
Exploração, o mero erro formal no preenchimento da DIPJ não afasta tal
direito (...)
Vale ressaltar que ao curso do procedimento o contribuinte foi intimado
para retificar vários dados e inclusive explicar a circunstância da suspensão
do IPI — o que indica que a Fazenda leva em conta a verdade real ao invés
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
5
da verdade formal, pois se o contrário fosse, sequer haveria a
desconsideração da suspensão.
IV — TESES ALTERNATIVAS QUE IMPLICAM EM RECLASSIFICAÇÃO DA
PENALIDADE
IV, "a" - Sobre a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, art. 592 Decreto 7.212/2.010
Nesses casos, caso a tese acima não seja aceita, em caráter de argumento
subsequente e sem renúncia do anterior, que o fato de descumprimento de
obrigações acessórias deve ser reconhecido de forma autônoma, à rigor do
art. 592 do D. 7.212/2010:
(...)
IV, "b" - Sobre a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, art. 597 Decreto 7.212/2.010
(...)
IV, "c" - Sobre a cobrança apenas de imposto Nesses casos, caso as duas
teses acima não sejam aceitas, e argumentando sem renúncia a cada uma
delas, é caso de aplicação da regra que determina a aplicação apenas da
multa de 75% do valor do tributo:
(...)
V - DA INEFICÁCIA DA RE-ESCRITA DA APURAÇÃO FISCAL
Seja por qualquer das teses acima, inclusive quanto as alternativas sobre
aplicação apenas de multa, o fato nuclear é de que persiste a temática da
suspensão do IPI, inclusive reconhecida como válida no auto de infração.
Nesse sentido, é efeito reflexo de qualquer julgamento que analise as
perspectivas postas, o não acolhimento da substituição da escrita fiscal
originária, pela posta no auto de infração como "Reconstituição da Escrita
Fiscal". Afinal, se vitoriosa a tese, o IPI não será devido, e por consequência,
a tal reconstituição não será necessária.
A impugnação implica na suspensão de exigibilidade das pretensões do
órgão tributante, em caráter integral, abrangendo também a
"Reconstituição da Escrita Fiscal".
(...)
DO EXPOSTO, REQUER:
a) o recebimento da Impugnação, na forma do art. 16 do Dec. 70.235/72,
abrangendo a cobrança do crédito tributário e a reflexiva reconstituição da
escrita fiscal;
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
6
b) o reconhecimento da nulidade de imposição tributária quanto a motivos
diversos do descumprimento da obrigação acessória do art 415, III do
Decreto 7.212/2.010;
c) a improcedência do AI em razão do reconhecimento de que o erro formal
não implica em infração;
d) alternativamente, a reclassificação da penalidade para uma das opções
postas no item IV desta defesa. (os destaques são do original)
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 de maio de 2021 a 3a Turma da DRJ10 exarou o
Acórdão sob no 110-004.926, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação, cuja qual teve ciência através do Aviso de Recebimento no dia 11/11/2021.
No dia 07/12/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Antes de adentrar no quesito recursivo, urge esclarecer que no presente remédio
recursivo a Recorrente não se insurgiu quanto ‘aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, art. 592 Decreto 7.212/2010’, implicando em preclusão relativo a ela.
Do necessário enquadramento legal do fato ocorrido. Prevalência da verdade
material.
Nesse quesito, argumenta:
13. Não à toa, o CTN descreve a distinção entre as obrigações acessórias ditas
como “principal” e “acessória”. O erro material poderia, em tese, causar apenas a
aplicação de multa específica.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
7
14. Ademais, não se admite de maneira alguma se proceder com a
desconsideração de tais informações incorretas, mesmo porque incorrerá em
atitude que contraria os ditames legais da verdade material.
15. Denota-se aqui que o tema da verdade material não foi analisado no contexto
correto. O contexto correto é de se verificar se as operações em questão eram de
transferência nos moldes do art. 43, X do decreto 7212/2010 – fato verificável
com a análise do CFOP e dos CNPJs de remetente e destinatários.
17. Neste cenário, verifica-se indubitavelmente que a regra material, portanto,
quanto a hipótese autorizadora da suspensão do IPI, foi respeitada, uma vez que
essa Recorrente fez circular, entre suas filiais, produtos industrializados. O erro
de forma ora combatido não possui a força de invalidar o ato do benefício fiscal,
uma vez que admitida a sua retificação, sem qualquer ônus ao Fisco, já que
nenhum valor seria recolhido. (DN)
(...)
20. Importante destacar que, no voto do relator, a menção à situação material, de
que, de fato, havia a suspensão:
“É incontroverso nos autos que os produtos vendidos pelo contribuinte são
embalagens para produtos alimentícios classificadas nos códigos da TIPI
que amparam saídas com suspensão, a teor do art. 29 da Lei no
10.637/2002. O exame da planilha que acompanha o termo de verificação
fiscal (fls. 299 a 320) revela que os adquirentes das embalagens, em sua
maioria, são empresas de renome no ramo da indústria alimentícia.
Portanto, as saídas da recorrente discriminadas na planilha elaborada
pela fiscalização atenderam ao caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002. Por
outro lado, o exame das declarações apresentadas com a impugnação (fls.
360 a 430), revelam que foi cumprido o requisito estabelecido no § 7o do
art. 29 da Lei no 10.637/2002, pois os adquirentes das embalagens
emitiram declarações informando que produziam preponderantemente
produtos classificados nos Capítulos da TIPI mencionados no art. 29 da Lei
no 10.637/2002. (DN)
21. Além disso, há menção ao erro de preenchimento em notas fiscais:
Desse modo, os documentos juntados aos autos comprovam que a
empresa se enquadrava na hipótese legal de suspensão prevista no art.
29, § 6o da Lei no 10.637/2002 e que a menção ao “art. 2o, § 6o da MP no
66, de 29/08/2002”, decorreu de erro material no preenchimento das
aludidas notas fiscais. (DN)
22. Ou seja, é possível que a autoridade julgadora reconheça a existência da
questão de fundo, se há ou não a suspensão do IPI e, portanto, a
desconstituição do lançamento de ofício, considerando que a verdade
material impõe a inexistência de IPI na operação.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
8
Ao enfrentar a questão, a decisão ora anatematizada assim se posicionou:
Primeiramente, cumpre dizer que o Auto de Infração descreve a infração, na fl. 3,
como tendo o estabelecimento dado saída a produtos tributados com falta ou
insuficiência de lançamento do imposto por erro de alíquota, e remete ao Termo
de Verificação Fiscal. Esse, por sua vez, fundamenta o lançamento na constatação
de ter o mesmo estabelecimento dado saída aos produtos com suspensão do
imposto, sem fazer constar das notas fiscais o dispositivo concessivo.
A par da dissonância entre os dois documentos produzidos pela fiscalização, o
impugnante compreende a autuação quanto à existência de erro formal, ou seja,
a fundamentação explicitada no Termo de Verificação Fiscal. Dela se defende
dizendo que deve prevalecer a verdade material diante das evidências de que as
operações se deram ao abrigo da suspensão, tendo sido apenas descumprida a
obrigação acessória prevista no artigo 415, inciso III, do Decreto no 7.212, de 15
de junho de 2010 (RIPI/2010), transcrito no relatório que antecede este voto.
Compulsando os autos verifico que na resposta à intimação, da fl. 1216, o
impugnante menciona como dispositivo concessivo da suspensão o art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, e, nos Anexos I e II (fls. 1217/2796), o artigo 43, inciso X do
RIPI/2010. Veja-se o que rezam os dispositivos em tela:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do
estabelecimento
industrial
com
suspensão
do
referido
imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Art.43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X- os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma
firma;

Veja-se outros dispositivos do RIPI/2010, no sentido de elucidar a questão:
CAPÍTULO II
DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO
Seção I
Das Disposições Preliminares
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
9
Art.40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e
as medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Art.41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão
resolve a obrigação tributária suspensa.
Art.42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532,
de 1997, art. 37, inciso II).(gn)
(...)
Seção II
Dos Documentos Fiscais
Subseção I
Das Disposições Preliminares
Inidoneidade dos Documentos
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o
documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III- esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras
que lhe prejudiquem a clareza; ou
IV-não observe outros requisitos previstos neste Regulamento. (g. n.)
Extraio dos dispositivos antes transcritos que: i) na nota fiscal, no caso de
produtos saídos do estabelecimento com suspensão do imposto, deve constar
obrigatoriamente a expressão “Saído com suspensão do IPI” com a indicação do
dispositivo legal ou regulamentar concessivo; ii) somente será permitida a saída
de produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas
regulamentares; iii) quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram
a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse; e iv) é considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco o documento que omite indicações exigidas no
regulamento.
Aplicando-se ao caso concreto, em que não há discordância do impugnante
quanto à omissão da indicação na nota fiscal de que os produtos saíram do
estabelecimento com suspensão do IPI e qual o dispositivo concessivo, conforme
disposto no RIPI/2010, temos como correto o lançamento.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
10
A procura da verdade material impera nesse Tribunal, mas essa busca não se
exacerba ao ponto de suprir obrigação do contribuinte, bem como inverter o ônus da prova e
ainda a supressão de instância.
A decisão objurgada não merece reforma e, nem mesmo retoque, pois, como visto
acima ela apresenta toda a legislação que rege o caso e conclui com exatidão o destino do
lançamento que, diante da objetividade e retidão, faço dela a minha:
Extraio dos dispositivos antes transcritos que: i) na nota fiscal, no caso de
produtos saídos do estabelecimento com suspensão do imposto, deve constar
obrigatoriamente a expressão “Saído com suspensão do IPI” com a indicação do
dispositivo legal ou regulamentar concessivo; ii) somente será permitida a saída
de produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas
regulamentares; iii) quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram
a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse; e iv) é considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco o documento que omite indicações exigidas no
regulamento.
Aplicando-se ao caso concreto, em que não há discordância do impugnante
quanto à omissão da indicação na nota fiscal de que os produtos saíram do
estabelecimento com suspensão do IPI e qual o dispositivo concessivo, conforme
disposto no RIPI/2010, temos como correto o lançamento.
Várias são as decisões na mesma seara, no colegiado, como se vê abaixo:
Número do processo:13603.722541/2011-14 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Tue Oct 22 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Tue Nov 12 00:00:00 BRT 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009 IPI.
SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02. REQUISITOS. A saída de produtos do
estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o aproveitamento do benefício
estão condicionados à apresentação de declarações pelos adquirentes,
esclarecendo que atendem a todos os requisitos estabelecidos na legislação
tributária. Recurso Voluntário Negado. Número da decisão:3402-007.040 Nome
do relator: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.530 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728510/2016-47
11

Fl. 2900
DF CARF MF
Original